Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, se o interessado a promover no prazo e na forma do artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil..
2-Neste processo, a ação foi ajuizada em 14/03/2018, amparada em Duplicata, emitida em 08/02/2013, para pagamento da última parcela com vencimento em 22/03/2013.
3-E apesar de todas diligências nos endereços indicados pelo autor e esgotadas aquelas a cargo do juízo, o devedor não foi localizado, o que culminou com sua citação por edital a pedido do credor apenas em 08/06/2020, ou seja, 07 anos após o vencimento da última parcela.
4-Considerando que, nos termos do art. 206, §5o, do Código Civil [3], prescrevem em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida líquida lastreada em documento público ou particular, é inarredável reconhecer que, ao tempo da citação ficta, já havia se exaurido o prazo para o exercício da pretensão posta.
5- Embora a parte autora tenha diligenciado a localização do endereço do devedor, a citação não se aperfeiçoou antes do transcurso do prazo prescricional. Lembrando que os atos de promoção ou que viabilizavam o chamamento do réu competia ao credor.
6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.